Tribunal: TJMT
Processo: 0000256-47.2015.8.11.0094
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000256-47.2015.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[I. C. VIEIRA E CIA LTDA - CNPJ: 19.620.302/0001-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NEVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.724.430/0001-56 (APELADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – DEFENSORIA PÚBLICA ATUANDO EM CURADORIA ESPECIAL – MEDIDA EXCEPCIONAL – ESGOTAMENTO DE TODAS AS PROVIDÊNCIAS DESTINADAS À LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ – OBSERVÂNCIA – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INEXISTÊNCIA. –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A citação por edital é medida excepcional, permitida apenas quando esgotados todos os meios para localização da parte ré, os quais devem restar comprovadamente frustrados, sob pena de nulidade do ato.

Não pode ser considerada nula a citação por edital se há a observância dos requisitos previstos na lei, especificamente quanto ao esgotamento da localização do réu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por I. C. VIEIRA E CIA LTDA, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Tabaporã, Dr. Pedro Antonio Mattos Schmidt, que, nos autos da Ação Monitória n. 0000256-47.2015.8.11.0094,
julgou procedente
o pleito contido na exordial e, rejeitou os embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo (Cheques nº. 850070, 850071, 850111, 850145, 850146 e 850177) em favor da autora\apelada, no valor de R$11.619,19 (onze mil seiscentos e dezenove reais e dezenove centavos), a ser acrescido de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios, na monta de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados da data da consolidação do saldo devedor (abril de 2015).

Por fim, condenou a requerida\apelante ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões de id. 174664667, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, aduz ser possível que os embargos se baseiam em negativa geral à validade da cobrança, visando o reconhecimento de suposta prescrição, bem como a nulidade da intimação por edital.

Contrarrazões no id. 174664671. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO Preliminar - Ausência de Dialeticidade Recursal (Falta de Impugnação Específica).

Eminentes pares.

A parte apelada sustenta a matéria preliminar de que as razões do recurso da parte adversa/requerida não atacaram os fundamentos da decisão combatida, faltando impugnação específica do apelo.

Verifico que falta razão à parte ao defender esta tese, pois os argumentos que dão espeque à pretensão recursal, na verdade, atacam os fundamentos da sentença.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso).

Desta feita,
REJEITO
a preliminar.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação monitória proposta pela parte apelada, onde narrou ser ser credora do réu\apelante por força dos Cheques nº’s. 850070, 850071, 850111, 850145, 850146 e 850177 no valor de R$ 9.786,50, já destituídos de força executiva, que não foram honrados, gerando um saldo devedor atualizado, em abril de 2015, de R$11.619,19 (onze mil seiscentos e dezenove reais e dezenove centavos).

Assim sendo, postulou pela citação do réu\apelante para que efetue o pagamento devido ou, não assim ocorrendo, e sendo rejeitados os embargos monitórios, foi-lhe
outorgado o título executivo no valor reclamado, condenando-se o réu nos encargos da sucumbência.

Pois bem.

Inicialmente, importante salientar que a interrupção da prescrição pelo despacho recebedor da ação é a medida aplicável não se falando em transcurso
in albis
do prazo prescricional, mormente pelo fato de terem sido exauridas todas as formas e meios de localização do executado-recorrente.

Consigna-se ainda o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, súmula 106:
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Assim sendo, no caso em concreto, não houve o transcurso in albis do prazo prescricional – 5 anos nos termos do §5º do art. 206 do CC. Ou seja, hodiernamente do credor comparecia aos autos, requerendo diligências no intuito de localizar o devedor, sendo elas todas deferidas pelo Poder Judiciário.

O que se constata é que sempre houve interrupção do prazo prescricional em todas as vezes que o credor comparecia, intimado ou não. Assim, não se fala em prescrição intercorrente, neste sentido, esta Corte já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INOCORRÊNCIA – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO EVIDENCIADO - DEMORA NA CITAÇÃO – DESÍDIA DO AUTOR NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO - CONFIGURAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.
NÃO HÁ QUE SE COGITAR DA FALTA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA PRINCIPAL, QUANDO VERIFICADA A IMENSA DIFICULDADE ENFRENTADA PARA PROMOVER A CITAÇÃO DA EMPRESA E DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS, TANTO POR MEIO DE DILIGÊNCIAS REALIZADAS POR OFICIAIS DE JUSTIÇA, COMO POR INTERMÉDIO DE CARTAS COM AVISO DE RECEBIMENTO, APÓS PESQUISA VIA SISTEMA INFOJUD, CIRCUNSTÂNCIA QUE AUTORIZA A CITAÇÃO POR EDITAL. A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRESSUPÕE A INÉRCIA DO AUTOR, O QUE NÃO SE VERIFICOU NA HIPÓTESE, EM QUE FICOU CONSTATADA QUE A DEMORA DA CONCLUSÃO DO PROCESSO DECORREU DE MOTIVOS ALHEIOS À VONTADE DELE, DECORRENTE DA NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES,
QUE, ALIÁS, AGIRAM, A TODO TEMPO, PARA DIFICULTAR E, ATÉ MESMO, INVIABILIZAR SUAS CITAÇÕES, COM O MANIFESTO INTERESSE EM PROVOCAR A PRESCRIÇÃO, CUJO RECONHECIMENTO ORA SE BUSCA. (TJ-MT 00167817420128110041 MT, RELATOR: SERLY MARCONDES ALVES, DATA DE JULGAMENTO: 29/06/2022, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DATA DE PUBLICAÇÃO: 29/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO EVIDENCIADA DESÍDIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA
– JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. CONSOANTE ENTENDIMENTO DO STJ, A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRESSUPÕE A INÉRCIA DO AUTOR DURANTE 5 TODO O CURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL. VALE DIZER, A PERDA DO DIREITO DE PROSSEGUIR NO INTENTO DA AÇÃO EM CURSO OCORRE QUANDO O AUTOR, APÓS A PROPOSITURA DA DEMANDA, ABANDONA O FEITO PELO PRAZO IGUAL OU SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO, SEM PRATICAR QUALQUER ANDAMENTO PROCESSUAL.
NA HIPÓTESE, NOTA-SE QUE NÃO HÁ FALAR EM PERDA DO DIREITO DE AÇÃO, POIS O AGRAVADO, TÃO LOGO INTIMADO, MANIFESTOU PUGNANDO PELO QUE ENTENDIA DE DIREITO, OU SEJA, NÃO FICOU DEMONSTRADA INÉRCIA POR PARTE DO EXEQUENTE
. SE A PARTE NÃO DEMONSTRA A INCAPACIDADE FINANCEIRA SUSCITADA, O INDEFERIMENTO DO PEDIDO É MEDIDA QUE SE IMPÕE. (TJ-MT 10067444520228110000 MT, RELATOR: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DATA DE JULGAMENTO: 29/06/2022, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DATA DE PUBLICAÇÃO: 03/07/2022)

Quanto à nulidade da citação editalícia, também sem razão.

O art. 238 do Código de Processo Civil prevê que “
a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual
”.

Nos termos do art. 242 também do CPC, a citação deve ser realizada pessoalmente ao réu ou ao seu representante legalmente autorizado.

Assim, as demais modalidades de citação, dentre elas a por edital, possuem caráter subsidiário, devendo obedecer, para a sua realização, os requisitos previstos no CPC.

Noutro passo, preceitua o art. 256 do CPC que a citação por edital será cabível quando for desconhecido ou incerto o requerido, ou na hipótese de se encontrar em lugar ignorado, incerto ou inacessível.

No caso dos autos, tenho que restaram demonstrados os pressupostos necessários para justificar a citação por edital.

Afinal, como dito pela parte apelada em suas contrarrazões, tentou ela, por diversas vezes, citar a parte devedora, sendo que todas as tentativas restaram frustradas.

Nos diversos endereços informados - obtidos, inclusive, através dos órgãos oficiais -, a parte apelante não foi localizada, de modo que restou inconteste que esta se encontrava em local incerto e desconhecido.

Destaco que a parte apelada, após frustradas tentativas de citação em endereços diversos, requereu até mesmo que fossem feitas pesquisas via INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD, com a finalidade de localizar o endereço atualizado dos devedores.

Confira-se as diversas tentativas:

Dessa forma, restando comprovado que todas as tentativas possíveis de localização do paradeiro da empresa Ré foram empreendidas pela parte autora, motivo pela qual a r. sentença deve ser mantida

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023